Tribunal: TJBA
Processo: 8077382-78.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077382-78.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MANOEL DA PAIXAO CERQUEIRA registrado(a) civilmente como MANOEL DA PAIXAO CERQUEIRA e outros (2)

Advogado(s):

AGRAVADO: ELIENE DOS SANTOS CERQUEIRA

Advogado(s): THALSON MARCOS LIMA DA SILVA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE VELHA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO
IM
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na reintegração de posse do imóvel litigioso. Em suas razões, os agravantes defendem a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, pugnando pela reforma da decisão monocrática, de modo a ser-lhes deferida a reintegração de posse.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, com fundamento no art. 300 do CPC/2015, em ação possessória de posse velha, para reintegração imediata dos agravantes na posse do imóvel litigioso ocupado pela agravada ELIENE DOS SANTOS CERQUEIRA.

III. Razões de decidir

3.
Tratando-se de posse velha, uma vez que a perda da posse ultrapassou o prazo legal de ano e dia, a liminar pleiteada é regida pelo art. 300 do CPC/2015, que condiciona a concessão da tutela de urgência à presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. No caso concreto, inexiste o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), tendo em vista que a permanência da herdeira no imóvel litigioso, a princípio, impede a depreciação do bem, não representando prejuízo imediato aos demais herdeiros.

5. O comportamento tardio dos agravantes, que ajuizaram a ação possessória apenas em novembro de 2024, mais de dois anos após o falecimento da genitora (ocorrido em 05/02/2022) e quase três décadas após o falecimento do genitor (ocorrido em 27/01/1997), está em flagrante contradição com a alegação de urgência, o que também afasta o requisito do periculum in mora.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se inalterada a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: "1. Em ação possessória de posse velha, o deferimento de tutela de urgência para reintegração de posse condiciona-se à demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015. 2. A ocupação do imóvel por um dos herdeiros durante o trâmite de inventário, quando não demonstrado efetivo prejuízo aos demais sucessores, não configura, por si só, perigo de dano a justificar a concessão de tutela de urgência para reintegração de posse."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.